Tribunal: TJDFT
Processo: 0754144-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AFASTAMENTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos para sanear vícios de contradição e omissão supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se vincula ao exame da presença dos vícios de contradição e omissão apontados no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no agravo de instrumento interposto pelo recorrente fora examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
4. O recorrente não pode se utilizar dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Observa-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para configuração do crédito como concursal, conforme se verifica a partir da leitura dos seguintes trechos do voto de mérito.
6. O Tribunal não está obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha razões fundamentadas de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu na hipótese em apreço.
IV. Tese e Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 21.09.2020.
TJDFT, Acórdão 1294815, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.10.2020.